Tribunal: STF
Processo: HC 223828
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DO RECURSO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELA DEFESA. REMESSA DO RECURSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.